Tribunal: TJDFT
Processo: 0701503-02.2021.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. LEGITIMIDADE. POSTULAR DIREITO ALHEIO EM NOME PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em restituição de quantia paga pela prestação de serviços e entrega de materiais e por danos morais em razão do descumprimento contratual. Recurso inominado do autor visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2 – Legitimidade. Na forma do art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter legitimidade. De outra parte, ninguém pode pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico (art. 18 do CPC). A legitimidade é a pertinência subjetiva entre o direito afirmado e a pretensão buscada. O autor busca o ressarcimento de valores pagos em razão de contrato prestação de serviços publicitários de divulgação e propaganda da empresa da qual era sócio, celebrado em 11/11/2020. Não pode o autor postular em nome próprio o ressarcimento de despesas havidas pela empresa ou questionar o descumprimento do contrato por esta firmado, na qualidade de pessoa jurídica, de forma que é patente a sua ilegitimidade no presente feito.
3 – Liquidação da pessoa jurídica. Os documentos que comprovam a liquidação da pessoa jurídica foram juntados pelo autor após a prolação da sentença de extinção do feito pela sua ilegitimidade. A responsabilidade pela juntada de documentos é da parte e de seu advogado, a quem cabe diligenciar e atuar oportunamente junto ao processo. Foram proferidas diversas decisões no processo para a sua regularização processual e esclarecimento sobre os pedidos e a legitimidade do autor para postular em juízo, dado que postulou direito alheio em nome próprio indevidamente até a ocorrência efetiva da sua legitimação com a extinção da pessoa jurídica (que se deu em 17/01/2022, quase um ano após o ajuizamento da ação – ID. 34313465), sem, contudo, que fosse devidamente comprovado no processo. Não há, portanto, possibilidade de anulação da sentença para reconhecer a legitimidade da parte no presente feito, uma vez que não se trata de sucessão processual da parte autora, mas verdadeiro ajuizamento de ação sem legitimidade para tanto. Sentença que se mantém pelos próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.

L